Tribunal: STF
Processo: RE 1040328
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-03-23
Data de publicação: 2018-03-23

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Contribuição Patronal. RPPS. 4. ADI 4.641. Inconstitucionalidade do art. 95 da Lei Complementar estadual 412/2008. Modulação dos efeitos. 5. Acórdão em consonância com a jurisprudência desta Corte. 6. Violação ao Princípio da vedação do confisco. 7. Incabível recurso extraordinário para análise de ofensa reflexa ou indireta à Constituição Federal, bem como para simples reexame de prova (Súmula 279 do STF). 8. Agravo regimental a que se nega provimento.